Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. DÉBITOS ANTERIORES. ACORDO INADIMPLIDO. PRETENSÃO DE DEPOSITAR O VALOR DAS 04 (QUATRO) ÚLTIMAS FATURAS. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cominatória, negou a tutela de urgência vindicada pela agravante, consistente em determinar a abstenção da interrupção do serviço de fornecimento de água na residência da autora, em razão do depósito judicial das 4 últimas faturas vencidas.
2. Compreendendo a inadimplência débitos sucessivos que remontam a dezembro de 2018 e de parcelas de acordos extrajudiciais de parcelamento de débitos, embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, (...)”, é insuficiente o pagamento das 04 últimas faturas anteriores com a evidente finalidade de se valer do dispositivo, desvirtuando a finalidade da norma, o que permitiria o restabelecimento dos serviços de água e esgoto à agravante-autora sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Tampouco, quando o pagamento exclui as prestações de acordos de reconhecimento e parcelamento de dívidas antecedentes, também inseridas nas faturas, não se podendo afirmar, portanto, estarem elas plenamente quitadas.
3. O artigo 4o, inc. I, da Resolução no07/2020 da ADASA prevê que fica suspensa a realização de cortes por inadimplência dos serviços de água e esgoto, enquanto persistir a situação de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia de COVID-19.
4. Recurso conhecido e desprovido.